Tribunal: TJMT
Processo: 1021339-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021339-20.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Juízo da Quarta Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITANTE), Juízo da Terceira Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), LETÍCIA KAROLAYNE SANTOS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA E O JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO DE SAÚDE DE ADOLESCENTE – DEMANDA AJUIZADA NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – INTELIGÊNCIA 148, IV, DO ECA – CONFLITO PROCEDENTE.

De acordo com o art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é competente o juízo da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação fundada na proteção do interesse de menor que pleiteia acesso a tratamento de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência entre o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
e o
Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca.

Na espécie, o Ministério Público ajuizou a
Ação Civil Pública no 0008908-37.2012.811.0004
(
Código: 166441)
em benefício da adolescente
L.H.S
e em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, tendo sido proferida sentença determinando ao ente estatal o fornecimento de sandálias ortopédicas, fabricadas sob medida, à menor.

No curso do cumprimento de sentença os autos foram distribuídos ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, o qual, contudo, declinou da sua competência em favor do Juízo da 4a Vara Cível da mesma Comarca, por entender que se trata de ação em que consta como requerida a Fazenda Pública Municipal de Barra do Garças-MT, cuja matéria deve ser processada e julgada perante a Vara Especializada.

R
edistribuídos os autos, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que a matéria ora posta em debate se amolda ao microssistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 148, IV e 209.

Admitido o conflito, foi designado o juízo suscitado, a saber,
da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 65048972).

Sobrevieram informações do juízo suscitado, oportunidade em que manifestou “
que o feito não versa diretamente sobre interesses individuais, difusos e/ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, mas sim sobre uma obrigação do poder público, no âmbito do executivo municipal.
” (Id 70157483).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela procedência do conflito para declarar a competência da
3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
(id. 73903960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de conflito negativo de competência entre o
Juízo da 4a Vara Cível
e o
Juízo da 3a Vara Cível,
ambos da Comarca de Barra do Garças.

Da análise dos autos verifica-se que a demanda refere-se à “
Ação Civil Pública no 0008908-37.2012.8.11.0004”,
ajuizada pelo
Ministério Público
em benefício da adolescente
L.K.S
e em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, a qual foi julgada procedente pela 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças para compelir o ente estatal a fornecer um par de sandálias ortopédicas, com elevação de 10cm no pé esquerdo, de 06 em 06 meses, conforme prescrição médica (ids. 61580128 e 61580133)
.

No curso do cumprimento de sentença, a demanda foi redistribuída, com amparo na
Resolução TJ-MT/TP no 09 e na Portaria 02/2018/GAB
,
ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (juízo suscitado), o qual, no entanto, declinou da competência ao juízo suscitante (4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças), por entender que se trata de ação em que consta como requerida a Fazenda Pública, cuja matéria deve ser processada e julgada perante a Vara Especializada da Fazenda Pública.

Em contrapartida, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que a matéria ora posta em debate se amolda ao microssistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 148, inciso IV e 209, cuja competência é do juízo da 3a Vara Cível, que processa as ações da Infância e Juventude.

Como se vê, a questão a ser enfrentada é afeta à competência para julgamento de ação envolvendo menor em busca de tratamento de saúde, objetivando o presente incidente processual, portanto, a fixação do juízo competente.

Analisados os autos, contudo, não há dúvidas de que se trata de competência absoluta do Juízo da Infância e Juventude, na hipótese, o
juízo da 3a Vara Cível de Barra do Garças.

Essa conclusão, aliás, é alcançada quando se observam as diretrizes do Estatuto da Criança e Adolescente, que
dispõe, no inciso IV do art. 148 que “
A Justiça da Infância e da Juventude é competente para
conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209
”.

Ressalta-se que o conteúdo do artigo 148 do ECA refere-se à competência atinente à matéria, ao conteúdo tratado no caso, motivo pelo qual se trata de competência absoluta.

Ademais, extrai-se dos arts. 208, VII e 209 do ECA que as ações fundadas em interesses individuais de menor (art. 148, IV) estão sujeitas à justiça especializada quanto à matéria, veja-se:

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;

(...)

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue essa compreensão:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA.

3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.

4.
O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.
(...)6. Recurso Especial provido.
(REsp 1486219/MG, rel. Min. Herman Benjamim)
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. LEI ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS DOS INFANTES. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. PORNOGRAFIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) o Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas Cíveis,
quando o feito envolver Ação Civil Pública que objetiva a defesa dos interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1682382/MA, rel. Min. Herman Benjamim)
Grifei.

Referidos julgados aplicam-se ao caso dos autos, já que a pretensão manifestada pelo substituto processual é justamente para que seja garantida o acesso às ações e serviços de saúde,
não restringindo, os dispositivos acima transcritos, à atuação da Vara da Infância e Juventude aos casos de infantes e adolescentes em situação de risco.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO – SAÚDE – MENOR – COMPETÊNCIA JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – ARTIGO 148, IV, DO ECA – PROCEDÊNCIA.

De acordo com o art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é competente o juízo da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação fundada na proteção do interesse do menor que pleiteia acesso a tratamento de saúde.

(N.U 1004240-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — TRATAMENTO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE — ARTIGOS 148, IV, E 209, DA Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente em internação compulsória de adolescente para tratamento por dependência química, distribuída antes da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 9, de 25 de julho de 2019, a fixação da competência dá-se nos termos dos artigos 148, IV e 209, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Logo, compete ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Água Boa (Segunda Vara da Comarca de Água Boa) processar e julgar a demanda.

Conflito julgado procedente.

(N.U 1012321-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR - COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – ARTIGO 148, IV, DO ECA 1 - A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. 2 -
A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

(
TJ/MT - N.U 1008606-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

Dessa feita, considerando que a ação está fundada em pretensa violação a direito fundamental, objeto de proteção na Lei no 8.069/90 e na Carta Magna, deve prevalecer a competência do juízo da Vara da Infância e Juventude.

Com estas considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
,

ora suscitado, para julgar e processar os autos da
“Ação Civil Pública no 0008908-37.2012.8.11.0004”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021